Tribunal: STF
Processo: AR 1331
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória que tem por objeto único a
rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Competência para julgá-la.
- Incompetência do S.T.F. para processar e julgar
rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de
acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora.
Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e
julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos
autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito.